Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0704926-24.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: FLAVIO CESAR GUIMARAES BONADIO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 126/B DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DF, JORGE AUGUSTO PICOLI DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FLÁVIO CÉSAR GUIMARÃES BONADIO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório dos autos. Aduz, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 16924432, para que todas as intimações da agravada ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CHÁCARA 126/B DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES – DISTRITO FEDERAL sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MARIANA JORGE SANT’ANNA, OAB/DF n° 33.716. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026